Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. CANCELAMENTO ILÍCITO DO CRV. REVENDA. MULTA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. É obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Todavia, ficando evidenciado que o autor tentou realizar a transferência que lhe aproveitava, tomando conhecimento de que o vendedor havia cancelado o DUT, preenchido em seu nome, quando procurou a autarquia de trânsito, afasta-se tese de exceção de contrato não cumprido.
3. Refuta-se alegação de inércia do comprador, que, embora mantivesse a posse do veículo, não lhe foi possível proceder à transferência da propriedade do bem, em razão do ato ilícito perpetrado pelo vendedor, que alienou o veículo para terceiro. Além da multa contratual, restaram configurados os danos morais.
4. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado, observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Negou-se provimento ao recurso.